Tribunal: STF
Processo: HC 264473
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.822.024/RR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal e no art. 56 da Lei 9.605/1998, teve a denúcia rejeitada pelo Juízo de origem. 



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que lhe negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator deu provimento, “recebendo a denúncia, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos”. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A denúncia descreveu os fatos delituosos com todas as circunstâncias, qualificando os denunciados e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    5. A utilização de formas verbais no plural na denúncia não caracteriza ausência de individualização das condutas, especialmente em crimes cometidos em concurso de agentes, desde que demonstrado o liame entre o agir dos denunciados e a prática delituosa. 



    6. Nos crimes cometidos em concurso de agentes, a peça acusatória é válida quando estabelece a plausibilidade da imputação e possibilita o exercício da ampla defesa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “a denúncia não atende aos requisitos do art. 41 do CPP, que exige descrição clara dos fatos, da autoria e da participação individual de cada agente. No presente caso, a peça acusatória limita-se a generalizações, atribuindo a todos os acusados ações de forma coletiva, sem esclarecer o papel específico de cada um”. Requer, assim, a concessão da ordem para determinar a extinção da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] a denúncia, embora sucintamente, logrou descrever os fatos delituosos com todas as circunstâncias, qualificando devidamente os denunciados e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa a cada um deles.



    Confiram-se os seus termos:



    "Em lapso temporal não perfeitamente apurado, porém até 02 de maio de 2020, NELSON JOSE GONZALES CONTRERAS, DENCY JOSE RIVAS MARTINEZ, JOSE RAFAEL CASTILLO e ANTONIO JOSE DA SILVA com vontade e consciência, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentaram exportar gasolina brasileira para a Venezuela sem autorização da ANP e em desacordo com as normas de transporte da ANTT, incorrendo, dessa forma, na prática dos delitos previstos no art. 334- A, §1°, II c/c art. 14, II do Código Penal e art. 56 da Lei 9.605/1998. 



    2. DOS FATOS 



    No dia 02 de maio de 2020, no município de Pacaraima/RR, militares do Exército brasileiro abordaram NELSON JOSE GONZALES CONTRERAS, DENCY JOSE RIVAS MARTINEZ, JOSE RAFAEL CASTILLO e ANTONIO JOSE DA SILVA, os quais portavam 21 carotes, contendo, aproximadamente, 420 litros de gasolina. 



    Segundo se extrai dos respectivos interrogatórios e depoimentos, NELSON JOSE GONZALES CONTRERAS, DENCY JOSE RIVAS MARTINEZ, JOSE RAFAEL CASTILLO e ANTONIO JOSE DA SILVA envidaram esforços para garantir o transporte e a exportação do combustível de origem brasileira ao país vizinho (Venezuela). 



    NELSON JOSE GONZALES CONTRERAS, DENCY JOSE RIVAS MARTINEZ e JOSE RAFAEL CASTILLO confessaram que atuaram de forma conjunta, havendo, inclusive, prévia divisão do combustível, cada qual responsável pela sua respectiva quota. 



    ANTONIO JOSE DA SILVA, por sua vez, ciente de que se tratava de combustível, e de que o mesmo seria transportado à Venezuela, aceitou R$ 100,00 (cem reais) pelo transporte, que foi realizado até a esquina da casa oficial do Governador do Estado de Roraima, local que sabidamente facilitaria o ato de exportar a referida gasolina. 



    Além disso, ANTONIO JOSE DA SILVA confessou que já havia prestado serviço para NELSON JOSE GONZALES CONTRERAS, em outra oportunidade. 



    Em síntese, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos seguintes elementos: a) Auto de prisão em flagrante (ID 236943961 - fl. 01/59); b) depoimento das testemunhas (ID 236943961 - fls. 09 /12); c) interrogatórios (ID 236943961 - fls. 13/19); d) termo de apreensão (ID 236943961 - fl. 20)."



     



    Ou seja, a narrativa trazida pela acusação reflete os elementos colhidos na investigação, permitindo a cada um dos imputados compreender por quais condutas está sendo acusado, em que medida, e qual a contribuição de cada um deles na empreitada descrita. 



    A inicial acusatória descreveu que os denunciados "tentaram exportar gasolina brasileira para a Venezuela sem autorização da ANP e em desacordo com as normas de transporte da ANTT" e "envidaram esforços para garantir o transporte e exportação do combustível de origem brasileira ao país vizinho (Venezuela)". Ainda acrescenta afirmando que "Nelson José Gonzales Contreras, Dency José Rivas Martinez e José Rafael Castillo confessaram que atuaram de forma conjunta, havendo, inclusive, prévia divisão do combustível, cada qual responsável pela sua respectiva quota”. 



    Neste contexto, convém registrar que o simples fato de a denúncia utilizar formas verbais no plural referindo-se às condutas praticadas pelos denunciados não infere, necessariamente, a ausência de individualização destas. Conforme bem registrado pelo Ministério Público Federal em sua manifestação (fl. 371), é natural que a descrição fática seja feita a partir de verbos no plural. Tendo os denunciados agido de forma conjunta, a menção às condutas, no plural, não caracteriza de imediato a ausência de descrição detalhada, até porque, conforme afirmado na decisão impugnada, este Tribunal tem entendido que, nos crimes cometidos em concurso de agentes, a peça acusatória é válida quando demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da (HC n. 394.225/ES, Rel. Min. imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2017).



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente